Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Deve ser mantido o não conhecimento dos embargos de declaração anteriormente opostos por serem manifestamente incabíveis em razão da inovação recursal e por terem sido apreciadas as teses suscitadas pela defesa nas razões de apelação.

3. Se o acórdão embargado analisou, detidamente e de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexiste o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente não configura os vícios sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.